Tribunal: TCU
Processo: 027.312/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8868/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.312/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Regina de Mello (XXX.939.870-XX); Diana Almeida Rodrigues do Rego (XXX.808.084-XX); Gicelle Aparecida de Freitas (XXX.578.048-XX); Gisele Freitas Aguiar (XXX.113.950-XX); Henrique de Almeida Veras (XXX.782.994-XX); Luanna Mayara Mendes Hostio (XXX.030.634-XX); Maria Jose de Souza Pereira (XXX.822.564-XX); Neuza Xavier de Souza Reis (XXX.037.237-XX); Otavino da Silva Junior (XXX.583.569-XX); Raissa Rigo Garbin (XXX.397.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.